Tribunal: TJES
Processo: 5007856-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007856-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO

Advogado do(a) PACIENTE: RONNY ALMEIDA DE FARIAS - SP264270

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS INTERESTADUAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo nº 5011537-85.2025.8.08.0048, no qual ocorreu a manutenção da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos descritos no inciso I, do § 4º, do art. 155, no art. 288 e no art. 311, todos do Código Penal. Sustenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, visto que a custódia vigora desde 24/10/2025 sem a citação de todos os acusados ou designação de audiência. Alega, ainda, a inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta, a não imputabilidade da morosidade à Defesa e a violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, com pedido de relaxamento da custódia ou imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia padece de inépcia por ausência de individualização da conduta do paciente; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na instrução criminal ou por ausência dos requisitos legais autorizadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia afasta a alegação de inépcia por descrever satisfatoriamente a participação do paciente na estrutura logística e de comunicações do grupo criminoso, individualizando a conduta de forma apta para a persecução penal.

A análise profunda do conjunto fático-probatório mostra-se incabível na via estreita do habeas corpus, bastando a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais emanam de elementos telemáticos e do cruzamento de dados de deslocamento veicular colhidos na investigação.

O excesso de prazo na prisão cautelar exige exame sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, haja vista que os prazos processuais não traduzem mera soma aritmética.

A complexidade da causa penal justifica a dilação temporal do processo em razão do número de denunciados (sete réus) e da necessidade de expedição de múltiplas cartas precatórias para cumprimento em outra unidade da federação (Estado de São Paulo), o que descaracteriza desídia ou inércia do Poder Judiciário.

A segregação preventiva revela-se necessária para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do crime, demonstrada pelo expressivo prejuízo financeiro de cerca de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e pelo modus operandi altamente sofisticado, caracterizado pelo corte de energia, uso de base operacional locada por plataforma digital e utilização de cinco veículos com sinais identificadores adulterados.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao entendimento do magistrado de primeiro grau sobre a prisão preventiva, em decorrência da proximidade com a realidade dos fatos e com os elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

Inexiste inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve de forma satisfatória a participação do agente na engrenagem delitiva.

A aferição de excesso de prazo na instrução criminal adota o princípio da razoabilidade, sopesando elementos como a pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais interestaduais, em detrimento de critérios puramente aritméticos.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi sofisticado de grupo criminoso especializado em delitos patrimoniais interestaduais justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O princípio da confiança legitima a atuação do magistrado de origem na decretação e manutenção da custódia cautelar dada a proximidade com o contexto probatório.

Dispositivos relevantes citados: inciso I, do § 4º, do art. 155, do Código Penal; art. 288, do Código Penal; art. 311, do Código Penal; art. 312, do Código de Processo Penal; art. 313, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007856-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO

COATOR: 04 VARA CRIMINAL - SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007856-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO

Advogado do(a) PACIENTE: RONNY ALMEIDA DE FARIAS - SP264270

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS INTERESTADUAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo nº 5011537-85.2025.8.08.0048, no qual ocorreu a manutenção da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos descritos no inciso I, do § 4º, do art. 155, no art. 288 e no art. 311, todos do Código Penal. Sustenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, visto que a custódia vigora desde 24/10/2025 sem a citação de todos os acusados ou designação de audiência. Alega, ainda, a inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta, a não imputabilidade da morosidade à Defesa e a violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, com pedido de relaxamento da custódia ou imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia padece de inépcia por ausência de individualização da conduta do paciente; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na instrução criminal ou por ausência dos requisitos legais autorizadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia afasta a alegação de inépcia por descrever satisfatoriamente a participação do paciente na estrutura logística e de comunicações do grupo criminoso, individualizando a conduta de forma apta para a persecução penal.

A análise profunda do conjunto fático-probatório mostra-se incabível na via estreita do habeas corpus, bastando a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais emanam de elementos telemáticos e do cruzamento de dados de deslocamento veicular colhidos na investigação.

O excesso de prazo na prisão cautelar exige exame sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, haja vista que os prazos processuais não traduzem mera soma aritmética.

A complexidade da causa penal justifica a dilação temporal do processo em razão do número de denunciados (sete réus) e da necessidade de expedição de múltiplas cartas precatórias para cumprimento em outra unidade da federação (Estado de São Paulo), o que descaracteriza desídia ou inércia do Poder Judiciário.

A segregação preventiva revela-se necessária para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do crime, demonstrada pelo expressivo prejuízo financeiro de cerca de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e pelo modus operandi altamente sofisticado, caracterizado pelo corte de energia, uso de base operacional locada por plataforma digital e utilização de cinco veículos com sinais identificadores adulterados.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao entendimento do magistrado de primeiro grau sobre a prisão preventiva, em decorrência da proximidade com a realidade dos fatos e com os elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:

Inexiste inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve de forma satisfatória a participação do agente na engrenagem delitiva.

A aferição de excesso de prazo na instrução criminal adota o princípio da razoabilidade, sopesando elementos como a pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais interestaduais, em detrimento de critérios puramente aritméticos.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi sofisticado de grupo criminoso especializado em delitos patrimoniais interestaduais justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O princípio da confiança legitima a atuação do magistrado de origem na decretação e manutenção da custódia cautelar dada a proximidade com o contexto probatório.

Dispositivos relevantes citados: inciso I, do § 4º, do art. 155, do Código Penal; art. 288, do Código Penal; art. 311, do Código Penal; art. 312, do Código de Processo Penal; art. 313, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

447

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007856-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO

Advogado do(a) PACIENTE: RONNY ALMEIDA DE FARIAS - SP264270

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº 5011537-85.2025.8.08.0048, em que fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 155, § 4º, I, art. 288 e art. 311, todos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde 24/10/2025, sem que tenha sido realizada a citação de todos os acusados ou designada audiência de instrução e julgamento, em virtude de rito processual que condiciona a análise das defesas à citação de todos os denunciados. Outrossim, aduz que a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta, que a morosidade não pode ser imputada à Defesa e que a manutenção da prisão viola os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, requerendo o relaxamento da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Aflora da denúncia (ID 19414848) que, no dia 02 de março de 2025, no Município de Serra/ES, o paciente FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO, agindo em comunhão de desígnios com outros seis denunciados, teria participado de uma vultosa incursão patrimonial contra o centro de distribuição da Empresa "O Boticário".

Ressai que o grupo criminoso, oriundo do Estado de São Paulo, teria se deslocado para o Espírito Santo com uma estrutura organizada e profissionalizada, logrando subtrair mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), além de diversos aparelhos eletrônicos.

Registre-se, que o modus operandi empregado revelou uma sofisticação incomum, envolvendo o corte da fiação de energia para neutralizar sistemas de segurança, o uso de uma residência locada via plataforma digital como base operacional em Vila Velha/ES e a utilização de uma frota de cinco veículos com sinais identificadores adulterados ("clonados").

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para examinar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Nada obstante a tese defensiva sustentar a inépcia da exordial acusatória por uma suposta ausência de individualização da conduta, verifica-se que a peça ministerial descreve satisfatoriamente a participação do paciente na estrutura logística e de comunicações do grupo criminoso.

É cediço que a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o qual é inerente à instrução criminal sob o crivo do contraditório.

Contudo, os elementos telemáticos e o cruzamento de dados de deslocamento veicular colhidos durante a investigação fornecem o suporte indiciário necessário para a persecução penal, não se exigindo, neste estágio, a prova irrefutável de autoria direta em atos de execução física no local do crime.

Outrossim, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No cenário vertente, a complexidade é manifesta, porquanto se trata de um processo complexo, com 07 (sete) réus, todos residentes em outra unidade da federação, o que demanda a expedição de múltiplas cartas precatórias para citação e a realização de diligências instrutórias interestaduais.

Sob tal ótica, não se vislumbra, de plano, uma desídia administrativa inescusável do Poder Judiciário. Pelo contrário, a marcha processual parece seguir um ritmo compatível com a densidade dos fatos apurados, não se verificando uma paralisação injustificada que autorize o relaxamento da prisão em sede liminar.

Ademais, a manutenção da custódia revela-se necessária para o resguardo da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo vultoso prejuízo financeiro causado e pela organização estruturada de um grupo especializado em crimes patrimoniais interestaduais, demonstra a periculosidade social dos agentes e o risco real de reiteração delitiva. Outrossim, o emprego de veículos com placas adulteradas e a estratégia de desativação de sistemas de segurança reforçam a necessidade da medida extrema para a garantia da aplicação da lei penal.

À luz desse compasso, as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora robustecem a idoneidade da condução procedimental, evidenciando que o processo originário recebe regular e contínuo impulso oficial. Depreende-se do histórico processual que, após a efetivação da prisão do paciente em 24 de outubro de 2025, a denúncia foi prontamente oferecida e recebida em 11 de dezembro de 2025, sobrevindo a juntada da respectiva resposta à acusação. Atualmente, o feito aguarda o cumprimento e o retorno das cartas precatórias expedidas para a citação dos demais corréus, providência imperiosa e justificada pelo fato de se tratar de uma ação penal complexa com sete denunciados residentes no Estado de São Paulo.

Remanesce demonstrado, por conseguinte, que a dilação temporal encontra-se plenamente justificada pelas vicissitudes de uma demanda plúrima e interestadual, o que descortina a total ausência de inércia ou desídia do aparato estatal a configurar o propalado constrangimento ilegal.

Desta feita, os argumentos expendidos na impetração não se mostram suficientes para desconstituir a fundamentação exarada pela autoridade coatora, que manteve a prisão preventiva com espeque nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)